Tribunal: TJBA
Processo: 0000518-09.2019.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000518-09.2019.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSÉ ALEXANDRE PASSO GOES SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, JORGE GOMES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLA LIMA DE SOUZA, THIAGO DA CRUZ SILVA, NATALIA SILVEIRA DE CARVALHO, MARIA LETICIA DIAS FERREIRA, JANINE DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FALTA DE CONFRONTAÇÃO COM OS TERMOS DO DECISUM EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
.

1.

Nos termos do art. 619, do CPP, "
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
", poderão ser opostos embargos de declaração, sendo este um recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no dispositivo legal indicado.

2.

Tendo a parte arguido, ainda que indevidamente, a ocorrência de qualquer dessas causas de cabimento dos aclaratórios, devem os mesmos ser conhecidos, relegando-se a efetiva constatação dos vícios ao mérito do recurso.

3.

Entretanto, no caso presente, o Embargante, mais uma vez, deixou de atender aos requisitos necessários ao conhecimento do recurso, pois, genericamente, asseverou que “
a
causa de pedir recursal ora delineada se volta à ocorrência de omissão/contradição/obscuridade no acordão, não se reportando, a presente defesa, a demais questões pertinentes ao mérito
”.

4.

A despeito de fazer menção às palavras omissão/contradição/obscuridade, o Embargante o fez de forma aleatória e genérica, sem indicar, com base no conteúdo do acórdão embargado, onde estaria a omissão, a obscuridade ou contradição no julgado, o que impede o conhecimento do presente recurso.

5.

Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração nº 0000518-09.2019.8.05.0034, sendo embargante JOSÉ ALEXANDRE PASSO GOES SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER os aclaratórios, pelas razões alinhadas no voto do Relator.